Tribunal: TJDFT
Processo: 0733761-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733761-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HOTEL FAZENDA PLANALTO LTDA - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, MARCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)